Tribunal: STF
Processo: RHC 250552
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 942.984/SP (e-doc. 46).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, caput, c/c 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio simples); (e-doc. 6).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 7), que, inconformada, formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado. Frisa que a pena aplicada não excede a 8 anos. Articula que a existência de uma única circunstância desfavorável (maus antecedentes) não justifica a imposição de regime mais gravoso, uma vez que já foi utilizada para majorar a pena-base. Afirma violado o princípio da individualização da pena. Salienta que o recorrente é primário, não reincidente específico, tem emprego fixo e é responsável pelo sustento de duas filhas menores. Assevera que os fatos que deram origem à condenação anterior ocorreram há mais de 8 anos, período em que o recorrente manteve boa conduta social, sem qualquer indício de periculosidade ou cometimento de novos delitos.  



    5. Requer, liminarmente, a revogação da prisão para que o recorrente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, busca a fixação do regime inicial semiaberto. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão até o trânsito em julgado do presente processo, determinando-se a remessa dos autos ao órgão competente para que reexamine a questão com base no princípio da proporcionalidade e individualização da pena.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.  



    7. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. Na sentença condenatória, o Juízo de origem, destacando as especificidades do crime, assentou serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Eis os fundamentos lançados:



    “Sopesados os critérios do artigo 59 do Código Penal fixo a pena majorada em 2/3 ante as seguintes circunstâncias judiciais.



    O acusado possui três condenações, todas por delitos de ameaça e lesão corporal, a demonstrar personalidade agressiva, voltada à prática delitiva. Dois deles consubstanciam-se em maus antecedentes, autos nº 0000093-03.2015 e0000484-21.2016, e um deles, ocorrido após os fatos, demonstra a personalidade violenta e perigosa do acusado, voltada à prática delitiva como já dito (fls. 975/980).



    O acusado procurou a vítima na residência dela, praticou o delito na presença de duas crianças, além dos familiares da vítima, tendo o genitor desta ainda intervindo, ingressando na frente do filho durante os disparos. Nesse contexto, o acusado não se intimidou e desferiu os cinco tiros contra a vítima, indefesa.



    Importante também analisar a postura do acusado durante este processo, em específico, ao procurar juradas que compuseram o Conselho de Sentença no segundo julgamento, o que deu causa a anulação deste. Isto demonstra a afronta aos mais comezinhos princípios morais, da lealdade, boa-fé e o respeito à justiça, a evidenciar a personalidade perigosa, intimidatória e sem limites do acusado (fls. 549/562).



    A tentativa autoriza a redução da pena em 1/3, percentual este estabelecido ante o iter criminis percorrido pelo réu, em específico a elevada quantidade de disparos efetuados, em regiões vitais do corpo da vítima.



    Assim, a pena final é estabelecida 6 anos e 8 meses de reclusão.



    (...)



    Fixo-lhe regime inicial fechado ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis acima analisadas CP, art. 33, § 3º.” (e-doc. 6, p. 1-2, grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça reafirmou a ótica:



    “Diante da quantidade da reprimenda e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, maus antecedentes, justificado está a fixação do regime fechado para expiação.” (e-doc. 7, p. 7).



    9. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.  



    10. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas. Colaciono, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 234.043-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 23/11/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processo Penal e Penal. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado. Pena de 8 (oito) anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Viabilidade. Incabível reexame de prova em habeas corpus. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 195.510-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O paciente foi condenado à pena de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 242.743-AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024; grifos nossos).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊCIA DOMÉSTICA. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, IV e VI, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a imposição de regime prisional menos gravoso, assim como a aplicação da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 4. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 243.355-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024; grifos nossos).  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator